Tribunal: TJSP
Processo: 1045182-03.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão do cotovelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" e diferenças de "auxílio doença" – Admissibilidade, em parte – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e pelas provas dos autos – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da segurada e remessa obrigatória – Benefício devido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Lesão do cotovelo direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" e diferenças de "auxílio doença" – Admissibilidade, em parte – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e pelas provas dos autos – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da segurada e remessa obrigatória – Benefício devido a partir da citação – Precedente -- Juros de mora contados mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo da obreira e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA NEIDE DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, concedida, de ofício, a tutela de urgência
para a imediata implantação do benefício, servindo a cópia deste acórdão
como ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu patrono apresentá-lo na
agência ou posto da Previdência Social. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.872
Apelação Cível no 1045182-03.2018.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Maria Neide dos Santos.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente de
trajeto Lesão do cotovelo direito da obreira Concessão de
“auxílio-acidente”
e
diferenças
de
“auxílio
doença”

Admissibilidade, em parte Incapacidade parcial e permanente e
nexo causal atestados em perícia médica e pelas provas dos autos
Ação julgada parcialmente procedente Recurso da segurada e
remessa obrigatória Benefício devido a partir da citação
Precedente
--
Juros
de
mora
contados
mês
a
mês,
decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas Apelo da obreira e reexame necessário parcialmente
providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Maria Neide dos
Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade laboral reduzida depois de lesionar o cotovelo direito em
acidente de trajeto ocorrido em 17.02.17, motivo pelo qual postula a concessão
de benefício pertinente à perda suportada e diferenças de "auxílio-doença" (fls.
01/02).
A r. sentença de fls. 227/232, cujo relatório se adota, proferida
em 08 de maio de 2020, entendendo pelo não cabimento do pedido de revisão do
benefício concedido anteriormente, nem de pagamento das eventuais diferenças
de valores, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu ao
pagamento de “auxílio-acidente”, nos termos determinados na fundamentação ali
exposta, devido a partir do dia seguinte ao da juntada aos autos do laudo pericial
- 01/11/2018, mais valores em atraso, com juros de mora incidentes a partir do
termo inicial do benefício, decrescentemente, mês a mês, e correção monetária
incidente mês a mês sobre as prestações em atraso, respeitada a prescrição
quinquenal, se o caso, com juros seguindo os índices oficiais aplicados à
caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Le noi 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09), enquanto a correção monetária acompanhará o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC), abono anual, renda mensal inicial reajustada
pelos índices utilizados nos benefícios em manutenção, aplicando-se a
proporcionalidade no primeiro reajuste (artigo 41-A, da Lei no 8.213/91), devendo
ser observado, na medida do possível, o processo de reabilitação profissional
(artigos 89 a 92, da Lei no 8.213/91 e artigos 136 a 140, do Decreto no 3.048/99),
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual relativo aos honorários
advocatícios de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado
(artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, anotado o
reexame necessário.
Apela a autora em busca da reforma parcial do julgado,
pleiteando a concessão do benefício a partir do dia subsequente ao indeferimento
do benefício, ou seja, 18.04.18, bem como a aplicação do IPCA-e para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
4
atualização das prestações em atraso, afastada a aplicação da Lei no 11.960, de
29 de junho de 2009, e dos honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula no 111, do Col. Superior Tribunal
de Justiça (fls. 237/241), sem resposta nos autos (certidão de fl. 246).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa obrigatória.
No mais, trata-se a espécie de ação em que a segurada busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por sequela proveniente de acidente de trajeto.
Elaborada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico geral
e especializado e analisar os documentos médicos complementares trazidos ao
feito, concluiu no laudo de fls. 52/54 que:
“A autora apresenta artrose moderada de cotovelo D,
caracterizado por osteofitos marginais e cistos subcorticais e
redução dos espaços articulares e pequenos corpos livres intra-
articulares. Apresenta informações de CAT (Comunicação de
acidente de trabalho (fls.20) feita no dia 07/03/2017
comunicando o acidente de 17/02/2017 e o CAT da própria
firma OSESP Comercial e Administradora feita em 17/03/2017
comunicando o acidente de 17/02/2017. A firma relata também
que a autora esteve afastada por motivos não ligados ao
trabalho de 05/10/2017 até 26/012017, retornou e seu último
dia de trabalho foi 17/02/2017, data em que a autora refere o
acidente (fls.23). Nosso parecer é que a autora comprova o
acidente sofrido em 17/02/2017, com as Comunicações de
Acidente de trabalho (fls.20 e 18), apresenta as limitações já
constatadas no Exame Físico, e devido seu tipo de atividade
de faxineira implica na redução de sua capacidade de trabalho
devendo fazer jus a Auxilio Acidente.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
5
Ademais, o nexo causal restou também comprovado pelo fato
de que “... Em resposta a ofício, a empregadora juntou aos autos CAT e
documentos que demonstram que a autora estava trabalhando no dia do acidente
(páginas 201 a 220. ...”, conforme consignado pelo douto magistrado (fl. 228).
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional da autora, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com o membro atingido.
E nem se diga, ademais, que ela não estaria incapacitada para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
6
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que a obreira não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior
função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
aceitos até mesmo pelo INSS, que não recorreu, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não
custa reforçar, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada
pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, considerando que o “auxílio doença” informado pela
obreira em sua apelação foi concedido em razão de outra moléstia
D25 -
Leiomioma de útero (fls. 142/148) e, não tendo sido demonstrada nos autos a
concessão de benefício em decorrência da lesão diagnosticada no laudo pericial -
cotovelo direito, o termo inicial do benefício deve ser fixado, no caso, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
7
citação ocorrida em 18/09/18 fl. 50, segundo vem entendendo o Col. Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema, a saber:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. ALTERAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.VERIFICAÇÃO
PREJUDICA-DA.
1. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo
inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio
doença, quando este for pago ao segurado, e de que,
inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento
administrativo para a concessão do auxílio-acidente,
o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a
data da citação. (Destaquei)
2. Com efeito, o Tribunal de origem, após minucioso exame
dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que o
benefício deve ser concedido a partir da data da cessação do
auxílio-doença em 16.8.2009 (fl. 233, e-STJ).
3. In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher
a pretensão recursal, "para fixar a data do início do auxílio
acidente em 20.04.97, data seguinte à cessação do auxílio-
doença no qual foi, a Recorrente, submetida a processo de
reabilitação profissional" (fl. 299, e-STJ), demanda
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso
Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular ao se
examinar o Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1774654 / BA, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 12/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
8

Já sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser mesmo definido na fase de liquidação do julgado, assim
que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código
de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
9
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045182-03.2018.8.26.0053 -Voto no 36.872 CT
10
11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019,
em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1045182-03.2018.8.26.0053
Nome da Segurada:
Maria Neide dos Santos
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
18/09/18 fl. 50
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento aos recursos,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo
à autora ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social.
ALDEMAR SILVA
Relator